Tribunal: TCU
Processo: 022.182/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900022024, modalidade Concorrência e Uasg 530013 (Objeto: Elaboração de Relatórios Periódicos de Segurança de Barragens - RPSB para as barragens de Tucutú, Terra Nova, Serra do Livramento, Mangueira, Complexo Negreiros (CCR Negreiros, Dique Negreiros e Dique 1217), Jati, Complexo Milagres (Barragem Milagres, Dique Milagres e Novo dique Milagres) e Atalho.)

Inteiro teor:
Acórdão 1426/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência 90002/2024, sob a responsabilidade do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), cujo objeto contempla a contratação de empresa para consultoria especializada em segurança de barragens para a elaboração de Relatórios Periódicos de Segurança de Barragens (RPSB) para as barragens de Tucutu, Terra Nova, Serra do Livramento, Mangueira, Complexo Negreiros, Jati, Complexo Milagres e Atalho, com base na Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos). Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; Considerando que a Concorrência 90002/2024 restou fracassada, tendo sido substituída pela Concorrência 90003/2024, que contou com a participação de oito empresas e cujo resultado foi homologado em 17/12/2024, tendo sido o objeto adjudicado em favor da empresa Techne Engenheiros Consultores Ltda., em valor inferior ao orçamento de referência do Ministério; Considerando que, não obstante o atraso no atendimento à diligência deste Tribunal, sobreveio ao feito o Ofício 175/2025/AECI-MIDR, por meio do qual a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério esclareceu que a ausência de resposta à oitiva prévia se deveu a um lapso no tratamento do expediente, o qual, apesar de ter sido objeto de "ciência", não recebeu o encaminhamento esperado; Considerando o Ofício 106/2025/AECI-MIDR, de 19/2/2025, encaminhando o Despacho da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, com a manifestação da área técnica da Secretaria exarada no Parecer 2/2025/CPC/SNSH, e pelas informações prestadas pela sociedade empresária; Considerando que, ainda que o Contrato 50/2024, decorrente do certame, já tenha sido assinado em 31/12/2024, o MIDR informou, em reunião com a AudContratações, que, por medida de cautela, somente emitiria a ordem de início dos serviços após a manifestação conclusiva do Tribunal, posição ratificada pelo Presidente da Comissão Permanente de Contratação da SNSH; Considerando que os instrumentos de planejamento da licitação devem esclarecer adequadamente sobre a natureza do objeto, enquadrando-o nas hipóteses legais, uma vez que os serviços previstos nas alíneas "a", "d" e "h" do art. 6o, XVIII, da Lei 14.133/2021 devem ter interpretação restritiva, não elástica, sob risco de se classificar diversos serviços como sendo de natureza predominantemente intelectual e os submeter a licitações do tipo melhor técnica e técnica e preço sem fundamentação; Considerando que a tese defendida inicialmente pela unidade técnica do Tribunal, no sentido de que a Lei 14.133/2021 não considerou todos os "serviços técnicos especializados" como, necessariamente, "de natureza predominantemente intelectual", foi afastada pelo Acórdão 2381/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a interpretação defendida pelo MIDR, de que seria permitido utilizar o critério de menor preço, advém da redação do inciso I do § 1o do art. 36 da Lei 14.133/2021, quando diz que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado, não condiz com a disposição dos incisos I e II do § 2o do art. 37 da mesma norma, razão pela qual não obteve êxito em afastar a irregularidade quanto a este tópico da Denúncia Considerando que não seria razoável, uma vez que a licitação já foi concluída e o contrato assinado, e diante da essencialidade e urgência da prestação do serviço contratado, que envolve a segurança de pessoas, obras e bens públicos e particulares, determinar a anulação do certame com vistas à retificação do edital, sendo suficiente no presente caso ser cientificada a unidade jurisdicionada para evitar a ocorrência de medidas semelhantes em futuras licitações; Considerando que, na Concorrência 90003/2024, não houve desclassificação de propostas em razão de que as empresas deixaram de comprovar que atendiam às exigências de reserva de cargos para deficientes e reabilitados da Previdência Social; Considerando que, no âmbito do Tribunal de Contas da União, prevalece o entendimento do Acórdão 523/2025-TCU-Plenário no sentido de que a exigência legal, na fase de habilitação, é apenas a declaração formal do licitante de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, presumindo-se sua veracidade com base nos princípios da boa-fé e da lealdade processual; Considerando que, ainda que não se tenha verificado inabilitação de licitantes por tal razão no certame mais recente, deve-se dar ciência à UJ acerca da irregularidade cometida na Concorrência 90002/2024, para evitar sua repetição; Considerando que, diante dos esclarecimentos do MIDR, no sentido de que o orçamento da licitação teve por base composições de preços a partir das tabelas do Sicro/DNIT, afasta-se o entendimento inicial que motivou a oitiva prévia, qual seja o de que o preço estimado fora obtido a partir de mera comparação com o orçamento da Codevasf; Considerando a desclassificação da proposta da Geotechnique porque a empresa considerou todo o pessoal como sendo contratado como pessoa jurídica, o que infringia o limite de subcontratação de 30% imposto pelo item 4.2.2 do TR; Considerando que a interpretação sistemática da Lei 14.133/2021 permite inferir que a vontade do legislador é que a obrigação de manutenção de vínculo celetista restrinja-se às contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, tema abordado no Acórdão 379/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a jurisprudência afeta ao tema ainda não está pacificada, tanto que, em 14/5/2025, o STF determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a "pejotização". Considerando que, diante dos fatos, a atuação da comissão de licitação da SNSH não deve ser objeto de cominação pelo Tribunal, sendo suficiente a ciência do MIDR para que deixe de incorrer na mesma irregularidade em próximas licitações para o mesmo objeto contratual; e Considerando, finalmente, a urgência da execução contratual, diante do risco de rompimento de barragens que pode acarretar prejuízos econômicos e risco de vida para a população; no fato de a concorrência ter sido competitiva, com a participação de oito empresas e obtenção de desconto de 28% em relação ao orçamento da Administração; além dos condicionantes previstos no art. 147 da Lei 14.133/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar a presente denúncia parcialmente procedente, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; d) dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, relativas: d.1) ao processamento da Concorrência 90002/2024: d.1.1) desclassificação/inabilitação de licitantes, apesar de terem apresentado declaração de que atendiam as exigências de reserva de cargos para deficientes e reabilitados da Previdência Social, que não detinham, conforme consultas realizadas pela Unidade Jurisdicionada no site do Ministério do Trabalho e Emprego, Certidão de Regularidade na Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social, em decisão contrária ao art. 63, IV, da Lei 14.133/2021 e ao entendimento do Tribunal de Contas da União no Acórdão 523/2025-TCU-Plenário ; d.1.2) desclassificação de licitantes sem lhes oportunizar a comprovação de exequibilidade das propostas, contrariando o art. 59, IV, § 2o e § 4o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União a exemplo do Acórdão 465/2024-TCU-Plenário e do Acórdão 803/2024-TCU-Plenário ; e d.2) à Concorrência 90003/2024: d.2.1) escolha do critério de julgamento de menor preço, considerando que o objeto do certame, conforme o item 1.2 do termo de referência, se classifica como "serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual", e que o valor estimado da contratação é superior a R$ 376.353,48 (atualizado pelo Decreto 12.343/2024), em afronta ao art. 37, § 2o, incisos I e II, da Lei 14.133/2021, que estabelece que o certame deve ser realizado sob os critérios de julgamento de melhor técnica ou técnica e preço; d.2.2) desclassificação indevida da Geotechnique - Consultoria e Engenharia Ltda., empresa que ficou na segunda colocação no certame, sob a alegação de que sua proposta previa a contratação de prestadores de serviço por meio de pessoa jurídica (PJ), e não por meio de contratos de trabalho (CLT) e que, assim, infringia o percentual de encargos sociais previstos na planilha orçamentária integrante do edital e o item 4.2.2 do termo de referência, este com relação ao limite de subcontratação, uma vez que a subcontratação não se confunde com a pejotização; e) informar esta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao denunciante nos presentes autos, ao denunciante no TC Processo 024.059/20240 2, ao representante no TC Processo 029.067/2024-3 e à Techne Engenheiros Consultores Ltda; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.182/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: TC Processo 029.067/2024-3 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 024.059/2024-2 (DENÚNCIA) 1.2. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.